Tribunal: TJSP
Processo: 1025091-11.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Unidade habitacional. CDHU. Sentença de procedência, para declarar a rescisão contratual e reintegrar a autora na posse do imóvel.
Apela a ré, alegando que fez proposta de acordo à autora, que poderia ter sido aceita; é pobre na acepção do termo e se compromete a se sub-rogar no contrato e a assumir a dívida; titular do contrato não se opôs

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Unidade habitacional. CDHU. Sentença de procedência, para declarar a rescisão contratual e reintegrar a autora na posse do imóvel.
Apela a ré, alegando que fez proposta de acordo à autora, que poderia ter sido aceita; é pobre na acepção do termo e se compromete a se sub-rogar no contrato e a assumir a dívida; titular do contrato não se opôs à sua sub-rogação.
Descabimento.
Mutuário original alienou imóvel no curso do financiamento a terceiro, que não figura no contrato, sem o consentimento da apelada. Infringência à cláusula contratual, cuja consequência é a rescisão com reversão da posse à CDHU. Aceitar a ocupante como legítima sucessora do mútuo, sem a ciência da mutuante, violaria o princípio da autonomia da vontade. Imóvel confessadamente não quitado pela ocupante. Sub-rogação depende de anuência da empresa mutuante. Contrato de cunho social, que veda a cessão e exige a residência própria do mutuário e de sua família, sob pena de infração contratual.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554249
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025091-11.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SAMANTA
TERRA MACIEL (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025091-11.2019.8.26.0196 -Voto no 38185 DJL
2
VOTO No: 38185
APEL. No: 1025091-11.2019.8.26.0196
COMARCA: Franca
MM Juiz(a) de 1o grau: Dr(a). Milena de Barros Ferreira
APELANTE: Samanta Terra Maciel
APELADO: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU
DJL
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. Unidade habitacional. CDHU. Sentença de
procedência, para declarar a rescisão contratual e reintegrar a
autora na posse do imóvel.
Apela a ré, alegando que fez proposta de acordo à autora, que
poderia ter sido aceita; é pobre na acepção do termo e se
compromete a se sub-rogar no contrato e a assumir a dívida; titular
do contrato não se opôs à sua sub-rogação.
Descabimento.
Mutuário original alienou imóvel no curso do financiamento a
terceiro, que não figura no contrato, sem o consentimento da
apelada. Infringência à cláusula contratual, cuja consequência é a
rescisão com reversão da posse à CDHU. Aceitar a ocupante como
legítima sucessora do mútuo, sem a ciência da mutuante, violaria o
princípio da autonomia da vontade. Imóvel confessadamente não
quitado pela ocupante. Sub-rogação depende de anuência da
empresa mutuante. Contrato de cunho social, que veda a cessão e
exige a residência própria do mutuário e de sua família, sob pena
de infração contratual.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão de f. 143/147, que
julgou procedente a ação de rescisão contratual cc. reintegração de posse, movida por
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU
contra Grimaldo da Silva Carrijo e outro, para declarar a rescisão contratual e reintegrar a
autora na posse do imóvel. Sucumbência com a ré, fixados os honorários em 10% do valor
da causa, observados os benefícios da justiça gratuita.
Apela a ré, alegando: (i) encontra-se na fila para conseguir um
imóvel para famílias de baixa renda; (ii) fez proposta de acordo à autora, que poderia ter
sido aceita; (iii) é pobre na acepção do termo e se compromete a se sub-rogar no contrato e
a assumir a dívida; (iv) tem condições de pagar R$ 35.000,00 em 100 parcelas, mais as que
que vencerem a partir do acordo; (v) titular do contrato não se opôs à sua sub-rogação (f.
95/99) (f. 150/157).
Recurso respondido (f. 161/168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025091-11.2019.8.26.0196 -Voto no 38185 DJL
3
É o relatório.
Improcede o inconformismo.
Aduziu a autora ter firmado compromisso de venda e compra com o
corréu Grimaldo, que, por sua vez, procedeu à cessão irregular do bem ao corréu Alceu,
avô a da apelante Samanta, sem que houvesse anuência da demandante, estando o imóvel
com parcelas em aberto. Ingressou com esta ação, requerendo a rescisão do contrato além
da reintegração na posse.
A corré Samanta sustentou em seu recurso de apelação (f. 153) que o
imóvel em discussão foi adquirido por seu avô paterno do corréu Grimaldo, o que
corrobora as alegações da demandante.
Sustentou a apelante, ainda, a existência de débitos junto à CDHU;
que seu avô adoeceu e foi colocado em abrigo para idosos; que se encontrava na fila para
conseguir imóvel para pessoas de baixa renda, mas que foi aconselhada por seu pai a
ingressar no imóvel, aguardando, então, oportunidade para solucionar a situação junto à
CDHU.
A transação realizada entre os réus caracterizou mera cessão de
direitos e obrigações irregular, porquanto o documento originário celebrado com o
mutuário originário disciplinava a necessidade de anuência prévia da autora, para viabilizar
a cessão e transferência de direitos e obrigações decorrentes da contratação originária.
A apelante não nega a irregularidade da sua situação no imóvel,
requerendo seja solucionada, sustentando ter feito proposta à demandante, que não aceitou.
A discordância da autora se afigura relevante, considerando-se a
natureza social do contrato firmado. Inclusive, o instrumento desautoriza a transferência
dos direitos e obrigações, sem o prévio consentimento da compromitente vendedora, como
ocorreu ao avô da apelante, sendo o imóvel destinado à residência própria do
compromissário comprador originário e de sua família.
Ora, estando a apelante no imóvel de forma irregular, sucedendo a
posse do seu avô, que também era irregular, não há como acolher seu reclamo, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025091-11.2019.8.26.0196 -Voto no 38185 DJL
4
porque alega ter tentado regularizar a situação do bem, propondo acordo à autora, que não
aceitou, sendo caso de manter a sentença, nos seguintes termos:
“A relação jurídica entre a autora com o réu Grimaldo se encontra
devidamente comprovada pelo contrato de fls. 59/62, tendo havido
irregular cessão do contrato de promessa de compra e venda de fls. 49/58
sendo os atuais ocupantes os réus Samanta e Denis, conforme mandado de
fls. 92, e mandado de constatação de fls. 125, e inadimplemento
contratual, corroborado pela notificação extrajudicial (fls. 42/48), e tendo
sido incontroverso na lide. Por sua vez, prevê a cláusula contratual 25a,
item 5o (fls. 54/55) a rescisão do referido em caso do promitente
comprador incidir em insolvência, bem como as cláusulas 20a, item d ;
23a; 25a, item 1o (fls. 53/55) que vedam a cessão a terceiros, sem
expresso consentimento da promitente vendedora, sob pena de rescisão do
contrato. Possível, assim, a rescisão da avença, com a consequente
reintegração na posse do imóvel objeto pela parte autora. Outrossim,
independente da irregular cessão do imóvel ser de conhecimento da parte
autora, segundo os documentos trazidos às fls. 63/68, com efeito, a
inadimplência é antiga e remonta à 1999 (fls. 58/61). Nesse sentido, não é
caso de devolução de qualquer quantia, haja vista o longo período que a
parte autora se viu privada da posse do imóvel” (f. 145).
Neste sentido já se decidiu nesta Corte:
“CDHU COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA RESCISÃO E
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EMBARGO DE TERCEIRO - Contrato de
gaveta Cessão de direitos do imóvel objeto do financiamento à
embargante sem a obtenção de expressa anuência da embargada
Descumprimento do disposto no art. 290, caput, do CPC Transferência de
direitos realizada quando já em trâmite ação de rescisão contratual
proposta pela embargada Embargante que não detém a posse legítima do
imóvel descrito na inicial, exercendo a de modo precário e ilícito
Existência, ademais, de inadimplemento das parcelas do financiamento
originalmente feito para aquisição do imóvel Recurso desprovido. (TJSP
10a Câmara de Direito Privado Apelação no 0002556-29.2012.8.26.0042
Altinópolis rel. Des. JOÃO BATISTA VILHENA j. 22.07.2014)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025091-11.2019.8.26.0196 -Voto no 38185 DJL
5
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Compromisso de venda de imóvel. Ação de
rescisão contratual e reintegração de posse. Embargantes cessionários
sem anuência da promitente vendedora. Financiamento habitacional de
caráter social. Cessão de cessão de compromisso realizada com violação
de cláusulas contratuais sobre necessidade de consentimento da
embargada. "Contrato de gaveta" que não qualifica os embargantes ao
exercício de posse legítima. Impossibilidade de regularização (art. 20 da
Lei 10.150/2000). Precedentes do STJ. Posse autônoma e de boa-fé
inexistente. Embargantes que se submetem aos efeitos da sentença na ação
principal e ao cumprimento do mandado de reintegração de posse, mesmo
porque não negam inadimplemento de parcelas do preço vencidas depois
do início da sua ocupação. Inviabilidade de indenização e retenção por
benfeitorias necessárias e úteis ante a posse de má-fé. Embargos
improcedentes. Apelação provida. (TJSP 2a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0003167-12.2010.8.26.0572 São Joaquim da Barra rel. Des.
GUILHERME SANTINI TEODORO j. 01.04.2014)”.
Majorados os honorários advocatícios para 12% do valor da causa,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator